Tribunal: CARF
Processo: 10183.900123/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900123/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.941 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
SEMENTES SÃO BENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900123/2014-17
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900123/2014-17

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 00117.97106.091110.1.3.02-8024, em 09.11.2010, e-fls. 02-
05, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$196.405,56 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 21-25:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.SNPA
[...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
106.436,09 [...]
148.400,03
3.330,19 [...]
258.166,31
CONFIRMADAS
[...]
49.487,75 [...]
148.400,03
3.330,19 [...]
201.217,97

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 196.405,56
Valor na DIPJ: R$ 196.405,56
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 258.166,31
IRPJ devido: R$ 61.760,75
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 139.457,22
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas nos PER/DCOMP listados no
endereço eletrônico indicado abaixo. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/07 no 107-002.933, de 23.10.2020, e-fls. 47-57:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900123/2014-17

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de inconformidade para reconhecer o
direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2007 no montante de R$ 9.691,35, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.02.2021, e-fl. 62, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.02.2021, e-fls. 64-65 e 86-95, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O item 3 do acórdão “(da análise do direito creditório)” a auditora faz a análise
do direito ao crédito impugnado, ou seja R$ 56.948,34; em suma a mesma traz os
documentos probatórios, da qual se fundamenta o direito creditório, e na sua análise,
verifica que os ganhos em rendas variáveis devem ser declaradas na ficha 06A linha
19 (ganhos aufer. mercado renda variável, exceto day-trade) da DIPJ 2008
apresentada, ao verificar a declaração esta cita que existe declarado apenas o valor de
R$43.072,69 em ganhos de rendas variáveis; e na sequência da análise, reconhece que
o direito creditório das retenções do IRRF é de apenas R$ 9.691,35, ou seja, aplicação
da alíquota de 22,5% de IRRF sobre o rendimento encontrado na ficha 06A/19 da
DIPJ 2008 e não os R$ 56.948,34 créditos impugnados. [...]
Contudo, verificamos que essa análise está incorreta, pois, os Ganhos em
operações de Mercados de renda variável, traz a característica de tributação sobre os
“ganhos Líquidos” apurados (IN 1585/2015) , ocasião em que não foi considerado as
perdas correntes da operação havida no período, cuja é consubstanciado na ficha 06A
linha 32 ((-) perdas incor. merc. renda variável, exceto day-trade) da DIPJ 2008, essa
linha traz o valor de perda contabilizado e registrado de (R$ 163.891,20), portanto, as
operações de renda variável declaradas na DIPJ 2008, registraram perdas de (R$
120.818,51), e não ganhos de R$ 43.072,69, conforme analisado. Lembramos que
essas operações que geraram resultados positivos ou negativos em renda variável,
foram decorrentes de negociações na BM&F com produtos agrícolas. [...]
Prosseguindo com análise, observamos que houve erro no preenchimento da
DIPJ 2008, erro este que não fora possível de serem sanados com retificação, por
conta do prazo de 5 anos, decadencial, após a entrega da DIPJ 2008.
Porém, não foram omitidos sua contabilização, tão pouco deixado de reconhecer
os ganhos obtidos na operação de renda variável (R$ 253.103,73) que originou o
crédito de IRRF impugnado (R$ 56.948,34) , estas cujos incidiram IRPJ e CSLL na
apuração do resultado obtido pela empresa, após os ajustes obrigatórios.
Conquanto, ao verificar o erro checamos a contabilidade e deparamos com a
contabilização do Ganho em Operações de Renda Variável, na conta de controle da
empresa chamada de “Rendimentos de Aplicações Financ. no País (51310002)”, esta
conta traz os Rendimentos das aplicações financeiras junto às instituições financeiras,
porém sobre seu saldo foram somados R$ 253.103,73 decorrentes dos Ganhos em
Rendas variáveis das aplicações ocasionados na BM&F, precisamente no mês de
Outubro de 2.007; Ganhos estes que incidiram o IRRF, objeto do direito creditório, ou
seja, R$ 56.948,34. [...]
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900123/2014-17

De fato os Ganhos em renda variável foram contabilizados, reconhecidos e
registrados como se vê na contabilidade e no livro diário 007 da empresa à página 243
daquele ano (2007); para sabermos como foi declarado esse valor na DIPJ 2008, é
preciso analisar as fichas da DIPJ 2008, para compor os valores dos
rendimentos/ganhos dessa conta “Rendimentos de Aplicações Financ. no País (51310
0 02)”, em cuja traz o erro de contabilização identificado.
Verificando as fichas da DIPJ 2008, observamos que os valores declarados na
ficha 06A linha 22 estão com os valores de R$ 458.354,95 (para atividades em Geral)
e R$ 74.628,33 (para atividade rural), e analisando-os verificamos que o Ganho em
renda variável de R$ 253.103,73, estão declarados nesta ficha no valor informado para
atividades em Geral. [...]
Da análise feita, podemos dizer:
1) que o ganho/rendimento em renda variável, foi contabilizado, registrado e
informado para Receita Federal na DIPJ 2008;
2) que, sobre o ganho/rendimento em renda variável, especificamente o valor de
R$ 253.103,73, sofreu retenção de IRRF, no valor de R$ 56.948,34, e fora recolhido
aos cofres públicos, cujos comprovantes foram provados na impugnação original;
3) que da análise do acórdão precedido pela auditora fiscal, foi composto de
maneira incorreta, não levando em consideração as perdas em rendas variáveis,
consubstanciado na própria DIPJ 2008 (ficha 06A/32), e sua contabilização está
registrada de maneira normal e obrigatória;
4) que, face da contabilização em controle de planos de contas da empresa,
foram contabilizados os ganhos/rendimentos em renda variável em conta
incorreta/errada, tratando os mesmos como Rendimentos de aplicações financeiras;
5) que, na DIPJ 2008, o ganho/rendimento em renda variável, fora informado
incorretamente na linha 22 da ficha 06A, ao invés de serem informados na linha 19 da
ficha 06A.
Como se observa, o tratamento do ganho/rendimentos em rendas variáveis em
comento, está incluída na apuração do resultado da empresa, compondo os cálculos de
apuração do IRPJ e CSLL, sendo direito creditório a compensação/desconto dos IRRF
das quais sofreu retenção.
Mesmo que tenha sido informado na DIPJ 2008 em linhas incorretamente, esta
situação não afeta o resultado, cujas incidências de IRPJ e CSLL ocorrem
normalmente. É prático dizer que, o valor de R$ 253.103,73, participou do resultado e
este foi sujeito as apurações do IRPJ e CSLL, mesmo sendo informado em linhas da
DIPJ 2008 de maneira incorreta.
Quando se verifica as retenções sofridas de IRRF, e as informações declaradas
pelas fontes pagadoras à receita federal por meio da DIRF, além destas informações
declaradas na DIPJ 2008 ficha 54, vemos a lista das fontes pagadoras, os rendimentos
e as IRRF retidas por estas. O total de IRRF de aplicações financeiras, serviços e em
rendas variáveis foi de R$ 106.436,09, dentro deste está o valor do crédito impugnado
(R$ 56.948,34), fazendo a diminuição do crédito impugnado, temos R$ 49.487,75 de
IRRF sobre as aplicações financeiras e serviços, que correspondem ao ganho em
aplicações financeiras e sobre serviços, conforme declarados pelas fontes pagadoras;
portando, na composição do valor informado na ficha 06A/22 podemos dizer que está
informado o ganho em renda variável de R$ 253.103,73. [...]
Assim é fácil perceber que a retenção de IRRF composto por R$ 49.487,75,
correspondem a soma de rendimentos de aplicações financeiras e serviços de um
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900123/2014-17

pouco mais de R$ 210.000, e não à soma de R$ 532.983,28 declarados na ficha
06A/22 da DIPJ 2008 das atividades gerais e rural, situação que evidencia o erro ao
informar o ganho em renda variável de R$ 253.103,73, como parte de rendimentos de
aplicações financeiras.
Dados os esclarecimentos e argumentos aqui apresentados, acompanhados das
telas que compõem os valores declarados à receita federal e dos controles contábeis da
empresa, solicitamos:
i) se possível a retificação a DIPJ 2008, com a finalidade de correção do
lançamento do valor de R$ 253.103,73 originados de ganhos em renda variável,
transferindo da ficha 06A/22 para a ficha 06A/19 ambos da DIPJ 2008, com essa
correção, os valores das fichas e linhas ficariam assim compostas:
a. ficha 06A/19 - corrigir valor para R$ 296.176,42 (atividades gerais);
b. ficha 06A/22 - corrigir valor para R$ 205.251,22 (atividades gerais)
ii) a consideração do direito do crédito impugnado do IRRF retidos, no valor de
R$ 53.948,34, em sua totalidade, justamente por ter sofrido a retenção sobre um ganho
em renda variável específico;
iii) homologação das PerdComp relacionadas na declaração de compensação em
relação ao crédito impugnado e por direito.
No que concerne ao pedido conclui que:
Sem mais a acrescentar, espera que todo esboço aqui tratado seja suficiente para
esclarecer os termos, bem como o princípio do direito adquirido sobre o crédito
impugnado em referência.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$47.256,99 (R$196.405,56 – R$139.457,22 - R$9.691,35) referente ao ano-
calendário de 2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900123/2014-17

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900123/2014-17

obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900123/2014-17

documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O IRRF, código 5273, refere-se aos rendimentos auferidos em operações de swap,
inclusive nas operações de cobertura (hedge), realizadas por meio de swap (art. 74 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 36 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). A partir
de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido
do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
(a) vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, (b)
vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e
sessenta) dias, (c) dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias e (d) quinze por cento, em aplicações com
prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. Os beneficiários são as pessoas físicas e jurídicas,
inclusive as isentas, e as instituições de educação ou de assistência social e o imposto é recolhido
pela fonte pagadora que efetuar o pagamento do rendimento, na data da liquidação ou cessão do
respectivo contrato até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto Livro Diário, e-fls. 82-85.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.941 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900123/2014-17

promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 118
DF CARF MF
Original